Tribunal: TJSP
Processo: 1006186-18.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 1. Impugnação genérica à cobrança de tarifas indeterminadas. Alegação não conhecida – 2. Capitalização

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 1. Impugnação genérica à cobrança de tarifas indeterminadas. Alegação não conhecida – 2. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 3. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – Sentença mantida – Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.